Tribunal: TJBA
Processo: 8010350-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010350-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por empresa autuada administrativamente, insurgindo-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa imposta pela CODECON, sustentando ausência de fundamentação da penalidade, desproporcionalidade do valor e existência de depósito judicial integral, além de mencionar arquivamento de inquérito pelo Ministério Público sobre os mesmos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A sanção administrativa foi aplicada ao final de processo regularmente instaurado, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não se evidenciando, em juízo preliminar, vício formal que justifique a suspensão da exigibilidade da penalidade. A alegação de desproporcionalidade da multa exige dilação probatória e análise aprofundada de mérito, o que é incabível em sede de tutela provisória de urgência. O arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público não afasta, por si só, a legitimidade do ato administrativo sancionador, dada a independência entre as esferas administrativa e ministerial. O depósito judicial do valor da multa, embora possa demonstrar boa-fé, não supre o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC. O risco de dano, consistente em inscrição em dívida ativa ou restrições fiscais, não é irreparável, tratando-se de consequência ordinária da inadimplência administrativa, passível de reversão conforme o mérito do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A existência de processo administrativo regular, com observância do contraditório e ampla defesa, afasta, em juízo preliminar, a probabilidade de ilegalidade da penalidade imposta. O depósito judicial do valor da multa, por si só, não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, se ausente a demonstração de probabilidade do direito. O arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público não invalida automaticamente ato administrativo regularmente proferido. O risco de inscrição em dívida ativa ou restrições fiscais não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5267846-66.2023.8.09.0087, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 9ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010350-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA, e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11